Tribunal: TJDFT
Processo: 0704257-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO - ALEGAÇÃO DE QUE A PACIENTE AGIU SOB EFEITO DE SURTO PSICÓTICO – NECESSIDADE DE LAUDO PSIQUIÁTRICO – RISCO À ORDEM PÚBLICA.

1) Apesar da suscitação de inimputabilidade, deve ser mantida a prisão preventiva quando a adoção de medidas menos extremas revelar risco de reiteração delitiva e à integridade física dos familiares, considerando o histórico violento da paciente.

2) Não se pode presumir que, no momento dos fatos, a paciente não possuía condições de autodeterminação, de forma a ser substituída a prisão preventiva por internação em hospital psiquiátrico, antes mesmo da finalização do laudo médico.